Tribunal: CARF
Processo: 10882.721365/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO POR PARTE DA EMPRESA.
A fiscalização tem o dever de constituir de ofício o crédito tributário decorrente de divergências entre as contribuições apuradas em GFIP e aquelas recolhidas. Cabe à empresa comprovar por documentação consistente a correta base de cálculo das contribuições quando o lançamento se basear em documento de confissão de dívida.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721365/2018-84
ACÓRDÃO
2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG IN LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DECLARADOS E RECOLHIDOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA CORRETA BASE DE CÁLCULO POR PARTE DA EMPRESA.
A fiscalização tem o dever de constituir de ofício o crédito tributário
decorrente de divergências entre as contribuições apuradas em GFIP e
aquelas recolhidas. Cabe à empresa comprovar por documentação
consistente a correta base de cálculo das contribuições quando o
lançamento se basear em documento de confissão de dívida.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No 210.
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
2
As empresas integrantes de grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações para com a
previdência social, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários apresentados por LOG IN
LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, SP MERCHAN LOGÍSTICA E
ARMAZENAMENTO LTDA e LOG ACESS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário apresentado
por FLÁVIO TEIXEIRA DA COSTA. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
apresentado por MARIA CRISTINA ALVEZ LIMA, para excluí-la da sujeição passiva tributária
solidária. Votou pelas conclusões o conselheiro Márcio Henrique Sales Parada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 460 e ss), trata-se
de auto de infração lavrado em desfavor de LOG IN Logística de Produtos de Higiene e Limpeza
Ltda., referente ao ano-calendário de 2015, que constituiu crédito tributário relativo às
contribuições do PIS, da COFINS (Processo no 10882.721363/2018-95) e à Contribuição
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
3
Previdenciária Patronal (cota patronal de INSS – Processo no 10882.721365/2018-84), incluindo
multa de ofício e multa isolada, além de juros de mora.
No mesmo auto, foram incluídos como corresponsáveis no polo passivo da
obrigação tributária as empresas LOG ACESS Distribuição e Logística de Produtos de Higiene e
Limpeza Ltda. e SP MERCHAN Logística e Armazenamento Ltda., bem como as pessoas físicas Sr.
Flávio Teixeira da Costa e Sra. Maria Cristina Alves Lima.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 460 e ss), a fiscalização apurou que a
empresa LOG IN teria suprimido receitas de suas vendas, mediante um esquema fraudulento
envolvendo pessoas e empresas ligadas ao seu grupo, além de haver deixado de recolher
contribuições previdenciárias sobre pagamentos feitos a trabalhadores autônomos. Segundo
relato contido no TVF, a empresa fiscalizada (LOG IN) integraria um grupo informal de empresas
“noteiras” (fictícias), comandado de fato pelo sócio-administrador Sr. Flávio Teixeira da Costa.
Apurou-se que o grupo operava simulando múltiplas operações de compra e venda
de mercadorias entre si, com o objetivo de fragmentar o faturamento e sonegar tributos. No caso
específico de LOG IN, verificou-se que praticamente 100% das vendas realizadas por LOG IN em
2015 tinham como destinatária a empresa LOG ACESS, do mesmo grupo. Por sua vez, grande parte
das compras de mercadorias de LOG IN naquele ano (cerca de 85%) era fornecida por outra
empresa do grupo, a SP MERCHAN, ambas compartilhando sócios e até o mesmo endereço
comercial da empresa autuada. Essas constatações indicam que LOG IN funcionava
essencialmente como parte de um circuito fechado de faturamento dentro do grupo econômico
informal liderado por Sr. Flávio.
Adicionalmente, foram realizadas diligências junto a terceiros, as quais
comprovaram a existência de receitas omitidas pela autuada. Em especial, cita-se a diligência feita
junto à empresa cliente Ultrafarma, a qual revelou que diversos pedidos de compra direcionados à
LOG IN foram pagos em favor da empresa LOG ACESS, em vez de serem pagos à própria LOG IN,
que constava como vendedora nos pedidos. A Ultrafarma apresentou documentos (notadamente
o “Doc. 6 – Pedidos LOG IN, Pagamentos LOG ACESS”, juntado aos autos) evidenciando essa
prática: os valores de vendas supostamente realizadas pela LOG IN eram creditados em contas
bancárias de titularidade da LOG ACESS. Essa estratégia, segundo a Fiscalização, permitiu à LOG IN
deixar de escriturar e ofertar à tributação parte considerável de suas receitas efetivas,
configurando omissão de receitas para fins de PIS e COFINS, já que tais ingressos financeiros não
transitaram formalmente pela contabilidade da LOG IN.
No tocante às contribuições previdenciárias, a fiscalização identificou pagamentos
efetuados a contribuintes individuais (autônomos e transportadores) pela LOG IN em montante
significativamente superior ao valor das remunerações declaradas na Guia de Recolhimento do
FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP). Conforme o TVF, constatou-se uma
discrepância de aproximadamente R$ 9,5 milhões entre os valores pagos a pessoas físicas
constantes da escrituração contábil fiscal (ECF) da empresa e aqueles informados na GFIP em
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
4
2015. Tal divergência indica que a empresa deixou de incluir na GFIP diversos pagamentos
efetuados a prestadores autônomos, sobre os quais incidiam contribuições previdenciárias.
O valor das contribuições previdenciárias foi exigido mediante a emissão de autos
de infração, com a imposição de multa de ofício qualificada, nos termos do art. 44, I, § 1°, da Lei no
9.430/96.
Quanto à responsabilidade tributária dos envolvidos, a fiscalização fundamentou a
inclusão do Sr. Flávio Teixeira da Costa no polo passivo com base no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN), sob alegação de que o mencionado sócio-administrador teria praticado
atos com infração à lei no comando da empresa (participação em operações simuladas e posterior
dissolução irregular da sociedade).
Em relação à Sra. Maria Cristina Alves Lima, sua inclusão como responsável
solidária/devedora foi justificada, em síntese, por ela ter recebido procurações de empresas do
grupo LOG IN, passando a representar a sociedade autuada e outras empresas em diversas
transações comerciais, o que a fiscalização entendeu configurá-la como administradora de fato
vinculada aos atos irregulares apurados.
A propósito, é de se ver o que consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 477 e ss):
Da MARIA CRISTINA ALVES LIMA
36. Conforme relatado anteriormente, Maria Cristina Alves Lima assumiu papel de
destaque no grupo informal de empresas fictícias ou “noteiras” comandado por
Flávio. Conforme se verifica do “DOC 1 – Procurações – Maria Cristina”, juntado
aos autos, são inúmeras cópias de procurações em que figuram como outorgantes
empresas do grupo; e, como outorgada, Maria Cristina Alves de Lima, CPF xxx. Em
todas as procurações, Flávio, representando as empresas do grupo, confere a ela,
Maria Cristina, poderes amplos, gerais e ilimitados para administrar a respectiva
empresa como bem lhe aprouver. Deduz-se então, em princípio, que Flávio elegeu
Maria Cristina seu braço-direito a continuar suas operações fraudulentas visto que
ele próprio já está em situação demasiadamente complicada perante os fiscos e a
Justiça.
37. Outrossim, conforme dito anteriormente, obtivemos prova concreta de que
Maria Cristina assim está agindo: a empresa Comercial Zaragoza Importação e
Exportação Ltda, CNPJ 05.868.574, em atendimento ao Termo de Intimação
recebido, apresentou cópia de Contrato de Fornecimento firmado com a LOG
ACESS, datado de 05 de agosto de 2015, onde, de acordo com o nele contido,
figura como representante legal da LOG ACESS Regina Maria Teixeira, CPF xxx,
esposa de Flavio, mas quem de fato assina este contrato (firma reconhecida) pela
empresa contratada é Maria Cristina Alves Lima, RG xxx. Referido contrato foi
juntado aos autos conforme se verifica no “DOC 2 – Contrato de Fornecimento –
Maria Cristina”.
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
5
38. Pelo exposto, concluímos que, pelos fatos apurados a seguir descritos: (i)
operações simuladas de compra e venda de mercadorias entre as empresas do
grupo; (ii) pela existência de um grupo informal de empresas constituídas com a
finalidade exclusiva de sonegação de tributos; (iii) por as empresas do grupo
possuírem simulação de pessoas (empresas fictícias e interpostas pessoas) no
quadro societário; (iv) pela confusão patrimonial existente entre algumas
empresas do grupo, descrita e comprovada anteriormente; (v) por manter a
pessoa jurídica registrada em local onde não é o seu efetivo domicílio tributário
e/ou promover a dissolução irregular da empresa; mostram-se suficientes para
caracterizar a infração à lei societária, com a consequente imputação da
responsabilidade tributária a Maria Cristina Alves Lima, CPF xxx, RG xxx, na
qualidade de administradora (visto que a ela foram conferidos amplos, gerais e
ilimitados poderes de administração das empresas do grupo, e que ela assim
estava agindo pela assinatura firmada no Contrato de Fornecimento à empresa
Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda, mencionado no parágrafo
anterior) com supedâneo no art. 135, Inciso III, do Código Tributário Nacional.
Do FLAVIO TEIXEIRA DA COSTA
39. Conforme exaustivamente afirmado anteriormente, Flavio Teixeira da Costa,
CPF xxx, comanda há vários anos grupo informal de empresa fictícias ou
“noteiras”, tendo sido condenado por crime contra a ordem tributária por decisão
judicial transitada em julgada; e, contra ele tramita no Judiciário outras ações
criminais; existem Representações Fiscal para Fins Penais e de Outros crimes
abertas em face dele; ele já é responsável solidário por crédito tributário de valor
superior a R$ 100 milhões.
40. Assim, por tudo o que foi revelado nesta ação fiscal e pelos fatos apurados a
seguir descritos: (i) operações simuladas de compra e venda de mercadorias entre
as empresas do grupo; (ii) pela existência de um grupo informal de empresas
constituídas com a finalidade exclusiva de sonegação de tributos; (iii) por as
empresas do grupo possuírem simulação de pessoas (empresas fictícias e
interpostas pessoas) no quadro societário; (iv) pela confusão patrimonial
existente entre algumas empresas do grupo, descrita e comprovada
anteriormente; (v) por manter a pessoa jurídica registrada em local onde não é o
seu efetivo domicílio tributário e/ou promover a dissolução irregular da empresa;
mostram-se suficientes para caracterizar a infração à lei societária, com a
consequente imputação da responsabilidade tributária a Flavio Teixeira da Costa,
CPF xxx, na qualidade de administrador, com supedâneo no art. 135, Inciso III, do
Código Tributário Nacional.
Cientificados da autuação relativa ao presente processo administrativo,
apresentaram defesa o devedor solidário Flávio (e-fls. 1.601 e seguintes), a devedora Maria
Cristina (e-fls. 1.750 e seguintes), bem como a empresa fiscalizada e devedoras solidárias SP
Merchan e Log Acess (defesa conjunta das três empresas às e-fls. 514 e seguintes). Em apertada
síntese, alegam:
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
6
1. As empresas alegam que a divergência entre GFIP e EFC decorre de pagamentos
realizados pela fiscalizada a carreteiros autônomos que lhe prestaram serviços no
ano de 2015, os quais possuem base de cálculo das contribuições previdenciárias
reduzida, conforme determinaria o artigo 22, § 15°, da Lei 8.212/1991 e sempre
determinou o artigo 55, § da Instrução Normativa n° 971/2009;
2. Para comprovar o alegado, traz comprovantes de pagamentos a autônomos (doc.
01), apresentados mês a mês, além de RPA ́s (doc. 02), a análise da rubrica de
terceiros (doc. 03) e comprovantes de pagamento (doc. 04). Apenas a título
exemplificativo, em janeiro de 2015 a base de cálculo apresentada teria sido de R$
144.600,13, que corresponde a 20% de R$ 723.300,69, exato valor pago a
carreteiros autônomos. Reconhecem, no entanto, que a fiscalizada realmente não
cumpriu a obrigação acessória de inclusão em GFIP;
3. Quanto à multa de ofício, as empresas discordam da qualificação, tendo em vista
que os valores foram obtidos por meio de documentos fiscais e contábeis
apresentados pela própria fiscalizada ao fisco, não havendo que se falar em ato de
sonegação, o que encontra respaldo, inclusive, na inteligência das Súmulas CARF n°
14 e 25;
4. Os impugnante Flávio e Maria Cristina aduzem que o fato dele ter sido sócio-
administrador e dela ter sido representante da fiscalizada/mandatária e de outras
empresas do grupo econômico, mas que para as suas responsabilizações, deve-se
comprovar a ação culposa ou dolosa na administração ou na prática de atos em
nome da empresa, distinta da própria ocorrência do fato gerador, e que tal conduta
foi crucial para o não pagamento tributário;
5. O Termo de Verificação Fiscal indicaria apenas que os impugnantes eram
administrador e mandatária da fiscalizada e que participavam da condução outras
empresas do grupo, não havendo demonstração de violação à lei, contrato social
ou estatuto. Não se comprovou a adulteração de documentos, nem a inserção de
fatos inverídicos, sendo necessária, ademais, a individualização das condutas de
cada administrador;
6. Maria Cristina acrescenta que nunca administrou a fiscalizada ou a Log Acess (doc
04 – contrato de prestação de serviços; e doc 05 – extratos bancários), sendo que
desde fevereiro de 2012, prestava serviços administrativos à empresa fiscalizada,
daí a necessidade de procuração, a qual teria sido utilizada em situações bem
específicas, que não se confundiam com atos de gestão, conforme e-mails (doc.
06). Da mesma forma, os contratos de empréstimos bancários comprovam que
mesmo sendo possível serem assinados por Maria Cristina, quem os assina é Flávio
(doc. 07). Ademais, junta aos autos, declaração nesse sentido do próprio Flávio;
7. Flávio ainda nega que as empresas são “noteiras”, pois conforme inclusas RAIS
(doc. 03), durante todo o ano-calendário de 2015, tais empresas empregaram
centenas de pessoas e faturaram milhões de reais. Tampouco seria verdade que na
ação penal mencionada ocorreu condenação do impugnante, tendo havido
extinção pela prescrição da pretensão executória;
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
7
8. Nega ainda a sua condenação como responsável solidário/pessoal de outros
lançamentos que superam R$ 100.000.000,00, pois o fato de ter sido arrolado
como corresponsável dos débitos não são suficientes para demonstrar que esta
responsabilidade será mantida. O valor indicado, outrossim, é ínfimo, se
comparado aos faturamentos e recolhimentos das empresas por ele administradas.
Acrescenta que a acusação de existência de operações simuladas também não para
em pé, pois as transferências de mercadorias entres as empresas do grupo não
foram artificiais, tendo sido declaradas nos documentos fiscais, com suas
respectivas repercussões tributarias;
9. Flávio discorda da qualificação da multa, que teria decorrido do mero
inadimplemento e não de dolo, tanto que as operações foram escrituradas e os
documentos apresentados.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1947 e ss, cujo dispositivo considerou as
impugnações parcialmente procedentes nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para
manter parcialmente o crédito tributário exigido em razão, unicamente, da exclusão da
qualificação da multa e sua redução ao percentual de 75%; (ii) por maioria de votos, para manter a
sujeição passiva solidária de Flávio Teixeira da Costa e Maria Cristina Alves Lima. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL
A teor dos artigos 15 e 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, especialmente quando a
prova documental está em posse da impugnante.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO.
ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO E DA COMPROVAÇÃO.
Compete à autoridade fiscal demonstrar e comprovar a ocorrência de fraude,
conluio ou sonegação que levou ao não recolhimento dos valores lançados. O
ardil utilizado deve ser a causa direta e imediata do não recolhimento dos tributos
lançados com multa qualificada e não mera ocasião. Ou seja, se o não
recolhimento, a priori, ocorreria da mesma forma, ainda que não houvesse a
fraude (não ocorrência do fato gerador ou exclusão/modificação de
características), o conluio (ajuste doloso) ou a sonegação (não conhecimento)
aventados, não há fato suficiente para a qualificação da multa relativa ao tributo
que não foi sonegado e nem objeto de fraude ou conluio, inclusive se estas
condutas tiverem sido praticadas no mesmo período objeto do lançamento. Art.
44, I e § 1° da Lei 9.430/96, c.c. art. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS/ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
8
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis solidários pelos créditos correspondentes às obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.
De acordo com a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando a inclusão dos administradores à época da
dissolução no polo passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte LOG IN Logística de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. e os
responsáveis solidários SP Merchan Logística e Armazenamento Ltda. e LOG ACESS Distribuição e
Logística de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda., por sua vez, inconformados com a decisão
prolatada, interpuseram Recurso Voluntário (e-fls. 2093 e ss.), reiterando, em suma, suas
alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. Afirmam que os documentos comprobatórios de pagamentos efetuados a
carreteiros autônomos foram devidamente anexados aos autos, demonstrando que
as divergências apontadas pela fiscalização resultaram da base de cálculo reduzida
(20%) aplicável às contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos
realizados a transportadores autônomos, conforme previsão legal.
2. Aduzem também a ausência dos requisitos para sua responsabilização solidária,
argumentando que não restou comprovado o necessário interesse comum jurídico
entre as empresas envolvidas no fato gerador dos tributos.
3. Por fim, defendem a correta exclusão da multa qualificada, considerando
inexistente qualquer dolo, fraude ou simulação nos procedimentos adotados pelas
recorrentes.
4. Assim, requerem o integral provimento do recurso para o cancelamento total dos
débitos lançados.
Por sua vez, o responsável solidário Flávio Teixeira da Costa, inconformado com a
decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2069 e ss.), reiterando, em suma, suas
alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. Argumenta que não houve comprovação efetiva da prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos que justificassem sua
responsabilização pessoal pelos débitos tributários lançados.
2. Afirma que a mera condição de administrador ou a constituição de empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico não configura, por si só, infração legal
ou fraude, destacando ainda que todas as operações eram comerciais e lícitas.
3. Reforça a ausência de elementos que comprovem dolo ou culpa em suas ações e
questiona a legitimidade da imputação de responsabilidade tributária pessoal
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
9
prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, razão pela qual
requer a reforma da decisão para excluir sua responsabilidade pessoal pelos
débitos da empresa LOG IN Logística de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
Por sua vez, a responsável solidária Maria Cristina Alves Lima, inconformada com a
decisão prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2009 e ss.), reiterando, em suma, suas
alegações de defesa, no seguinte sentido:
1. Argumenta que nunca exerceu atos de administração ou gestão na empresa
fiscalizada, sustentando que a mera existência de procurações conferindo-lhe
poderes gerais não implica automaticamente na prática de atos ilícitos ou dolosos.
2. Ressalta ainda que a atuação mencionada pela fiscalização, especificamente em um
contrato comercial, se deu apenas na condição de testemunha, não havendo
qualquer evidência que comprove condutas ilícitas ou que justifique a
responsabilização pessoal pelos créditos tributários.
3. Alega também que, em procedimento administrativo similar, já teve sua
ilegitimidade passiva reconhecida por ausência de comprovação dos atos ilícitos
imputados.
4. Diante disso, requer a reforma integral da decisão recorrida e a exclusão de sua
responsabilidade tributária pessoal e solidária pelos débitos lançados.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Do Recurso Voluntário apresentado por LOG IN LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA, SP MERCHAN LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO LTDA, E LOG ACESS DISTRIBUIÇÃO
E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
2.1. Preliminares e Mérito.
Conforme narrado, no tocante aos pagamentos efetuados a pessoas físicas não
declarados em GFIP, no presente caso, a fiscalização apurou que a empresa LOG IN efetuou, ao
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
10
longo de 2015, pagamentos significativos a contribuintes individuais, sem, contudo, informar tais
valores na GFIP e sem recolher as contribuições correspondentes.
A esse respeito, entendo que os recorrentes não conseguiram demonstram a
discrepância já mencionada – aproximadamente R$ 12,58 milhões contabilizados na ECF em
despesas com autônomos, contra apenas R$ 3,08 milhões declarados na GFIP. A defesa não logrou
trazer aos autos elementos que descaracterizassem os fatos apurados. Não foi juntada
documentação suficiente apta a comprovar que aqueles prestadores de serviço estivessem
vinculados a alguma exceção legal ou regime diferenciado que afastasse a incidência contributiva,
nem mesmo que seriam, de fato, transportadores autônomos.
Portanto, cabia aos recorrentes a demonstração concreta sobre quais parcelas
seriam eventualmente excluídas da incidência ou já recolhidas por outra forma, o que não
ocorreu. Em ausência de prova idônea em sentido contrário, presume-se correta a atuação fiscal
de exigir a contribuição sobre todos os valores omitidos.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del
Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, verifica-se pelos autos que, durante o procedimento de fiscalização, a
divergência foi objeto de pedido de esclarecimentos já no Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 02),
tendo a fiscalizada se quedado inerte durante todo o procedimento fiscal. Essa omissão em sede
de fiscalização dificultou a verificação das alegações da própria empresa e reforça a conclusão de
que não havia elementos que justificassem a ausência de recolhimento. O dever de colaboração

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
11
com a fiscalização tributária é incumbência legal dos contribuintes e, no caso concreto, a falta de
atendimento às intimações resultou na apuração unilateral dos dados pela autoridade fiscal com
base nas informações disponíveis (como a contabilidade e ECF). Ou seja, a própria conduta
omissiva da empresa durante a fiscalização contribuiu para a caracterização da infração e para a
procedência do lançamento.
Assim, diante da ausência de comprovação acerca dos argumentos lançados na
peça recursal, não há como se acolher a tese ali apresentada. Entendo, pois, que agiu com acerto a
decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da questão discutida nos autos. É de se ver:
[...] 11. Divergência. Contribuintes Individuais. Documentos Apresentados. As
empresas devedoras alegam que a divergência entre GFIP e EFC decorre de
pagamentos realizados pela fiscalizada a carreteiros autônomos que lhe
prestaram serviços no ano de 2015, os quais possuiriam base de cálculo das
contribuições previdenciárias reduzida, conforme determinaria o artigo 22, § 15°,
da Lei 8.212/1991 e sempre determinou o artigo 55, §da Instrução Normativa n°
971/2009. Para comprovar o alegado, traz comprovantes de pagamentos a
autônomos (doc. 01), apresentados mês a mês, além de RPA ́s (doc. 02), a análise
da rubrica de terceiros (doc. 03) e comprovantes de pagamento (doc. 04). Apenas
a título exemplificativo, em janeiro de 2015 a base de cálculo apresentada teria
sido de R$144.600,13, que corresponde a 20% de R$ 723.300,69, exato valor pago
a carreteiros autônomos. Reconhecem, no entanto, que a fiscalizada realmente
não cumpriu a obrigação acessória de inclusão em GFIP.
11.1. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os documentos 01 e 04, referidos
pela impugnante como “comprovantes de pagamentos a autônomos” e
“comprovantes de pagamento” indicados não existem nos autos, havendo às fls.
526/1.598 apenas o documento 03 denominado “análise de rubrica de terceiros”
e o documento 02 “RPA ́s”. O documento 03 parece pretender demonstrar os
valores pagos a cada um dos carreteiros contratados durante o período de
lançamento, com totalizações mensais, sendo intercalado por alguns poucos
RPA ́s. Apenas a título exemplificativo, dentre as centenas de pagamentos a
autônomos realizados entre janeiro e abril (fls. 526/660), não há um único RPA. O
primeiro RPA é de maio (fls. 695), sendo de se destacar que no período de
setembro a dezembro há um número maior de RPA ́s (fls. 803 a 1.598), mas ainda
assim inexpressivo em relação ao total de supostos pagamentos individualizados
no relatório denominado “análise de rubrica de terceiros”.
11.2. Ademais, a base de cálculo não confere com os valores encontrados pela
autoridade fiscal na GFIP (R$ 3.088.434,21 no ano) e na ECF (R$ 12.584.658,71 no
ano), inclusive se considerado o valor mensal. Note-se que tal divergência foi
objeto de pedido de esclarecimentos já no Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 02),
tendo a fiscalizada se quedado inerte durante todo o procedimento fiscal. Na
própria impugnação reconhece-se que realmente não houve o cumprimento da
obrigação acessória de inclusão em GFIP dos supostos carreteiros autônomos.
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
12
11.3. De toda sorte, a alegação da impugnante é inverossímil, sendo que os
valores não conferem no único mês exemplificado por ela mesmo citado na
impugnação. Com efeito, em janeiro, tem-se uma base declarada em GFIP de
323.633,38 e uma base informada em ECF de R$ 565.739,33, redundando numa
diferença lançada de R$ 242.105,95 (fls. 480), sendo que na impugnação sugere-
se que houve o pagamento de R$ 723.300,69 a carreteiros, o que levaria a uma
base de cálculo de R$ 144.600,13. Ora, os valores não conferem nem quanto ao
total de pagamentos informados em ECF (R$ 723.300,69 x R$ 565.739,33) e nem
com a base de cálculo informada em GFIP (R$ 144.600,13 x R$ 242.105,95). As
diferenças não se explicam pelo relatório apresentado e tampouco pela peça de
defesa.
11.4. Some-se a isso o fato de que se trata de mero relatório produzido
unilateralmente, que não se encontra acompanhado dos documentos de suporte,
salvo um ou outro RPA, insuficientes a demonstrar ao menos a plausibilidade da
versão defendida na impugnação ou a desconstituírem a base eleita pela
autoridade fiscal.
11.5. Nesse sentido, dispõe o Decreto n° 70.235/72, a respeito da necessidade de
instrução da defesa:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito)
b)refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no
9.532, de1997)(Produção de efeito)
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
§6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
13
pela autoridade julgadora de segunda instância.(Redação dada pela Lei no
9.532, de1997)(Produção de efeito)
(destaques nossos)
11.6. Como se vê, a impugnante não cumpriu com seu ônus probatório.
11.7. Pelo exposto, conclui-se que, a teor dos arts. 15 e 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72, a análise da correção dos valores lançados encontra-se condicionada à
instrução da defesa com “os documentos em que se fundamentar”, ou seja, de
todos os elementos necessários para a verificação da veracidade de suas
afirmações, sendo que, no caso, considero que a impugnação não foi
devidamente instruída com os documentos em que se fundamentou e tampouco
mostrou-se verossímil a tese defendida.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, a base de cálculo alegada pelas
recorrentes não guarda correlação com os valores encontrados pela autoridade fiscal na GFIP e na
ECF, apresentando diferenças expressivas. A fiscalização identificou na GFIP uma base anual de R$
3.088.434,21 e, na ECF, uma base de R$ 12.584.658,71, sendo que a divergência já havia sido
objeto de pedido de esclarecimentos desde o Termo de Início de Ação Fiscal, ao qual as
recorrentes não atenderam tempestivamente. Destaca-se também a inverossimilhança da própria
alegação das recorrentes. Para exemplificar, em janeiro de 2015, as recorrentes afirmam ter
realizado pagamentos de R$ 723.300,69 a carreteiros autônomos, gerando uma base de cálculo
reduzida de R$ 144.600,13. Contudo, nesse mesmo mês, a base declarada em GFIP foi de R$
323.633,38, enquanto a informada na ECF foi de R$ 565.739,33, resultando em diferença lançada
pela fiscalização no valor de R$ 242.105,95. A discrepância é evidente, pois os valores alegados
pelas próprias recorrentes (pagamento a carreteiros e base reduzida) não conferem sequer com os
montantes registrados por elas mesmas em sua escrituração fiscal.
Ademais, o relatório denominado "análise de rubrica de terceiros" é um documento
produzido unilateralmente pelas recorrentes e desacompanhado de suporte probatório
consistente. A ausência de documentos concretos e suficientes – como contratos firmados,
comprovantes efetivos dos pagamentos alegados, ou mesmo RPAs na quantidade adequada –
impede qualquer conclusão favorável às alegações apresentadas. Tal relatório, desacompanhado
de prova documental suficiente, não possui força probante capaz de afastar ou mesmo mitigar a
exigência fiscal ora contestada.
Para além do exposto, ao contrário do que sugerem os recorrentes, não vislumbro
qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender que a decisão foi fundamentada, tendo
consignado expressamente acerca da ausência de comprovação das alegações trazidas em sede de
impugnação, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Ademais, ainda que assim não o fosse, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
14
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Da mesma forma, também entendo que não assiste razão aos recorrentes ao
pleitearem a conversão do julgamento em diligência, considerando que o referido instrumento
não serve para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante
obrigada. Em outras palavras, pretendem os recorrentes, por via da conversão do julgamento em
diligência, que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabem a eles.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento em
diligência, não servem para suprir ônus da prova que pertence aos próprios recorrentes,
dispensando-os de comprovarem suas alegações.
Dessa forma, sem razão aos recorrentes.
2.2. Da responsabilidade solidária das empresas LOG ACESS e SP MERCHAN.
Os recorrentes questionam a inclusão das empresas LOG ACESS e SP MERCHAN
como responsáveis solidárias pelo crédito tributário, alegando não terem elas participado de atos
ilícitos ou auferido benefícios com as supostas infrações.
Contudo, entendo que não assiste razão aos recorrentes.
Consoante dispõe o art. 124, inciso I, do CTN, são solidariamente obrigadas ao
pagamento do crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. No caso presente, evidencia-se o interesse comum
de LOG ACESS e SP MERCHAN na consecução do fato gerador omitido – qual seja, as receitas de
vendas que deixaram de ser tributadas pela LOG IN. Ambas as empresas integravam o mesmo
grupo informal e atuavam coordenadamente com a autuada principal, de forma que a redução
dos tributos devidos pela LOG IN beneficiava indiretamente o grupo como um todo e, por
conseguinte, tais pessoas jurídicas.
A análise das transações revelou que a LOG ACESS era destinatária quase exclusiva
das vendas da LOG IN, e SP MERCHAN, por sua vez, fornecia a maior parte das mercadorias à LOG
IN. Ou seja, havia uma evidente confusão de atividades e circularidade de operações entre elas,
tudo sob direção comum. Além disso, fatos concretos reforçam a vinculação: LOG ACESS e LOG IN
compartilhavam sócios e/ou administradores de fato; SP MERCHAN possuía o mesmo endereço
físico que LOG IN (indicador clássico de ausência de autonomia real); nenhuma das duas empresas
atendeu às intimações fiscais, permanecendo inertes – comportamento típico de empresas sem
operação autônoma. Inclusive, conforme mencionado no relatório, a SP MERCHAN foi objeto de
representação fiscal para baixa de ofício, em vista de não ter sido localizada no endereço
declarado, configurando encerramento irregular de suas atividades.
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
15
Todos esses elementos comprovam que LOG ACESS e SP MERCHAN não atuavam
como entidades independentes, mas sim como instrumentos empresariais do mesmo grupo
familiar, coordenados pelo Sr. Flávio, com vistas a operacionalizar as práticas irregulares.
Portanto, não prospera o argumento de que inexistiu grupo econômico ou
benefício. Ainda que não formalizado um grupo econômico no registro societário, resta patente a
existência de um grupo econômico de fato, pela comunhão de interesse e pela ação harmônica
das empresas em prol de um mesmo objetivo.
Diante desse contexto, ficou demonstrado nos autos que tanto LOG ACESS quanto
SP MERCHAN participaram direta e conscientemente das operações que deram causa à falta de
pagamento dos tributos, e as insere na sujeição passiva da obrigação tributária não satisfeita, por
força do disposto no art. 124, I, do CTN.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse
comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso I
do CTN.
A propósito, mesmo que a fiscalização tenha apresentado elementos para
demonstrar o interesse comum, uma vez caracterizado o grupo econômico de fato, há a
responsabilidade solidária, nos termos do CTN, art. 124, levando em consideração entendimento
recente do CARF que, em reunião do Pleno da 2a Turma da CSRF, realizada em 26/9/2024,
aprovou o enunciado da Súmula CARF no 210:
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024 As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto.
Portanto, mantém-se a responsabilidade solidária de LOG ACESS Distribuição e
Logística Ltda. e SP MERCHAN Logística e Armazenamento Ltda. pelo crédito tributário em
questão. As duas empresas integraram a situação que constituiu os fatos geradores (receitas
omitidas e contribuições não recolhidas) e, inclusive, encontram-se em situação de irregularidade
(encerramento informal), o que reforça a necessidade de tê-las no polo passivo para resguardar a
satisfação do crédito.
3. Do Recurso Voluntário apresentado por FLÁVIO TEIXEIRA DA COSTA.
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
16
Conforme narrado, a fiscalização imputou a responsabilidade solidária ao
administrador Sr. Flávio Teixeira da Costa, nos termos do art. 135, III, do CTN, em razão da prática
de ato ilícito, quando no exercício da gerência. Referido dispositivo legal estabelece que os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
Em outras palavras, a responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, surge quando os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, praticam
dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, agindo-os
intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que se verifica no caso em tela.
O vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação efetiva da
pessoa física arrolada como responsável solidária e ora recorrente, nos atos jurídicos que
implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva responsabilização dos
mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Conforme visto, resta comprovado nos autos que o Sr. Flávio praticou (ou ao menos
determinou) atos com infração à lei no exercício da administração da empresa autuada e demais
sociedades do grupo, acarretando a não quitação dos tributos ora exigidos. Como ficou delineado,
o Sr. Flávio era o mentor e líder do grupo de empresas utilizado para viabilizar a economia
tributária. Documentos anexos ao processo indicam que ele já possuía histórico de envolvimento
em esquemas de sonegação por meio de empresas noteiras, incluindo condenação penal
transitada em julgado por crime contra a ordem tributária e outras ações penais em curso.
Conforme bem demonstrado, os autos revelam que Flávio comandava há vários
anos um grupo informal de empresas fictícias, tendo constituído diversas pessoas jurídicas em
nome de terceiros de confiança (empregados, familiares, “laranjas”), com a finalidade exclusiva de
sonegação de tributos. No caso da LOG IN e associadas, restou evidenciado que Flávio orquestrou
operações simuladas de compra e venda de mercadorias entre as empresas do grupo, criou uma
verdadeira teia de sociedades de fachada (“noteiras”), promoveu confusão patrimonial entre elas
(recursos transitando de uma para outra sem justificativa econômica real) e, por fim, fechou ou
abandonou essas empresas sem quitação dos débitos tributários devidos, em flagrante dissolução
irregular.
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
17
No que tange especificamente à LOG IN, verifica-se que esta empresa foi baixada do
cadastro CNPJ sem que tivesse liquidado os tributos objeto deste auto. A falta de comunicação
formal de encerramento e a não localização de representantes legais da sociedade configuram a
chamada “dissolução irregular”, a qual, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça, autoriza o redirecionamento da cobrança para o sócio-gerente (Súmula 435/STJ).
No presente processo, ainda que a constituição do crédito esteja ocorrendo na
esfera administrativa, aplica-se o mesmo princípio: ao ter encerrado as atividades da pessoa
jurídica de maneira irregular, deixando um passivo tributário descoberto, o Sr. Flávio incorreu em
infração à lei apta a lhe atribuir a responsabilidade pessoal pelos débitos, nos termos do art. 135,
III do CTN.
Além da dissolução irregular, configuram infração a toda evidência os demais atos
praticados sob a gerência do Sr. Flávio: a manutenção de escrituração paralela não declarada, a
interposição fictícia de empresas, o não pagamento consciente de obrigações tributárias. Ou seja,
há um nexo direto entre a conduta do administrador (que determinou as operações simuladas e o
esquema de não declarar parte da folha) e o prejuízo ao Erário consubstanciado nos tributos não
pagos.
Frise-se que, para fins de responsabilização do art. 135 do CTN, não se exige a
prática de fraude em sentido penal necessariamente, bastando a prática de ato ilícito no exercício
da administração, que tenha concorrido para o inadimplemento da obrigação tributária. Sobre o
tema, a primeira parte do inciso III do art. 135 menciona “infração de lei” de modo amplo.
No caso em tela, os autos demonstram múltiplas infrações à legislação tributária e
comercial imputáveis ao gestor: omissão de receitas (infração à legislação do PIS/COFINS),
omissão de informações em GFIP (infração à Lei 8.212/91), descumprimento de obrigações
acessórias, não localização da empresa (infração à legislação societária e fiscal). Tais condutas
ilícitas originam ou contribuem para a existência do crédito tributário não pago, preenchendo o
pressuposto legal para a responsabilização pessoal.
Em síntese, restou caracterizada a prática, pelo sócio-administrador, de atos com
infração à lei e dissolução irregular da sociedade, situações expressamente previstas no art. 135, III
do CTN como geradoras de responsabilidade pessoal.
Dessa forma, nego provimento ao recurso do Sr. Flávio Teixeira da Costa quanto a
esse ponto.
4. Do Recurso Voluntário apresentado por MARIA CRISTINA ALVEZ LIMA.
A fiscalização imputou a responsabilidade solidária à Sra. Maria Cristina Alves Lima,
nos termos do artigo 135, III, do CTN, pois ela era a procuradora de diversas empresas do mesmo
grupo econômico com amplos, gerais e ilimitados poderes para administrar tais empresas.
No entender da fiscalização, Maria Cristina seria uma pessoa de confiança do
principal sócio, alçada à posição de “braço-direito” dele para continuar tocando as operações do
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
18
grupo, possivelmente com o intuito de ocultar a figura de Flávio em novas transações, dada a
situação pessoal já delicada deste perante o Fisco e a Justiça.
Pois bem. Inicialmente, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
Em outras palavras, a responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, surge quando os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, praticam
dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, agindo-os
intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que não se verifica no caso em tela.
No caso dos autos, entendo que a fiscalização não comprovou que Maria Cristina
praticou atos ilícitos no desempenho das funções que lhe foram delegadas. Em que pese ela tenha
recebido poderes de gestão, não se demonstrou que tenha utilizado tais poderes para a prática
ativa de fraudes ou atos com infração à lei. Observa-se que Maria Cristina não era sócia de direito
de nenhuma das empresas envolvidas nem tinha participação nos resultados; sua atuação adveio
de mandatos outorgados, presumivelmente a título de emprego ou colaboração. Desse modo, sua
situação difere substancialmente da do Sr. Flávio.
Não há evidência de que Maria Cristina tivesse poder de decisão autônomo sobre o
esquema tributário ou que tenha idealizado quaisquer condutas lesivas. Ao contrário, tudo indica
que ela atuou sob orientação e comando do Sr. Flávio, limitando-se a executar tarefas
administrativas e a figurar formalmente em alguns negócios, possivelmente sem pleno
conhecimento da ilicitude subjacente.
Importa destacar que a responsabilização tributária pessoal de terceiros exige prova
concreta da prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei. A simples existência de
procurações amplas não basta para presumir a ocorrência de atos ilícitos por parte do mandatário.
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a outorga de poderes de gestão
a terceiro não torna este automaticamente responsável por obrigações tributárias, sendo
necessária a demonstração de que o procurador efetivamente praticou atos irregulares
equiparáveis aos de um gestor de fato doloso.
No caso de Maria Cristina, apesar das suspeitas levantadas, não foi produzida prova
cabal de atuação dolosa dela: não há, por exemplo, assinaturas dela em documentos de
constituição ou encerramento irregular de empresas; não consta que ela tenha se beneficiado
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.216 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721365/2018-84
19
financeiramente do esquema; tampouco se demonstrou que tivesse ciência do propósito de
sonegação ao assinar contratos sob ordens superiores.
Adicionalmente, observa-se que Maria Cristina apresentou, em sua impugnação,
documentos (como um contrato de prestação de serviços e extratos bancários) que indicam que
ela era remunerada como prestadora de serviços e não participou do quadro societário da LOG IN
ou da LOG ACESS. Tais elementos reforçam a tese de que ela atuava como empregada ou
assessora, e não como coproprietária nos proveitos do ato ilícito.
Nesse cenário, é plausível que sua participação tenha ocorrido de forma
instrumental, sem intenção de fraudar o Fisco, servindo aos interesses do Sr. Flávio, este sim o
verdadeiro beneficiário e mentor das infrações.
Em síntese, não se demonstrou infração à lei cometida por Maria Cristina no
exercício de qualquer gerência, razão pela qual não há fundamento para responsabilizá-la pelos
créditos tributários em questão.
Diante de todo o exposto, entendo pela exclusão de Maria Cristina Alves Lima do
polo passivo, por não estarem presentes os requisitos do art. 135 do CTN, por ausência de
comprovação de ato doloso de sua parte que tenha resultado na falta de pagamento do tributo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário apresentado por LOG IN LOGÍSTICA DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, SP MERCHAN LOGÍSTICA E
ARMAZENAMENTO LTDA, e LOG ACESS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, a fim de, rejeitar as preliminares e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO;
 CONHECER do Recurso Voluntário apresentado por FLÁVIO TEIXEIRA DA
COSTA, a fim de NEGAR-LHE PROVIMENTO;
 CONHECER do Recurso Voluntário apresentado por MARIA CRISTINA ALVEZ
LIMA, a fim de DAR-LHE PROVIMENTO, para excluí-la da sujeição passiva
tributária solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 4256
DF CARF MF
Original